Tribunal: TJES
Processo: 5004290-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004290-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA IRISMAR DE MORAIS ARRAIS e outros
AGRAVADO: RICARDO CORREIA NETO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática constante do Id. 1550543, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento pelos agravantes, por irregularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, em suma, os recorrentes sustentam que promoveu adequadamente a formalização do agravo de instrumento não conhecido, pelo que requer seja reconsiderada a decisão atacada ou, se não, o provimento do recurso a fim de que seja reformado o ato decisório combatido. (Id. 1594617)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão monocrática constante do Id. 1550543, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento pelos agravantes, por irregularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que da análise do presente recurso apurei que os recorrentes não colacionaram às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fossem intimados para que adotassem a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 2040912).

Devidamente intimados os agravantes quedaram-se inertes, conforme se depreende da certidão constante do Id. 2336200, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal
.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DESERÇÃO. PRINCÍPIOS OBSERVADOS PELO LEGISLADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial está em conformidade com o entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, de acordo com o qual, "[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020). Precedentes.

2. Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso.

3. Isso porque o próprio legislador, em observância a essas normas principiológicas, estabeleceu a necessidade de intimação prévia da parte interessada para a regularização do preparo antes que seja decretada a deserção, o que não foi atendido pela agravante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Pelo exposto,
n
ão conheço
do recurso, posto que deserto.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – RECURSO DESERTO.

1 – Os agravantes interpuseram o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimados para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, os recorrentes quedaram-se inertes, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.